Tribunal: TJPA
Processo: 0044424-57.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044424-57.2015.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILDICELIO ALVES DE SOUZA, DHONY SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO DECORRENTE DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS REFERIDOS. DE RIGOR A ANULAÇÃO DO ATO ADNINISTRATIVO DE
LICENCIAMENTO
.

1.

Ação de Anulação de Ato administrativo objetivando a nulidade do licenciamento e, consequentemente, a sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Pará

2.

A análise realizada pelo Judiciário n
ão implica em indevida interferência no mérito administrativo, mas sim em medida de
controle de legalidade. Assim, se tratando de ato administrativo, cabe ao Judiciário apenas a investigação de legalidade, não sendo possível adentrar ao mérito administrativo, o qual é reservado apenas à administração pública, sob pena de incorrer em violação à separação de poderes.

3.

A instrução probatória do procedimento administrativo disciplinar revela a violação ao direito dos apelados de terem acesso ao contraditório e defesa, em sua amplitude, a fim de evitar a penalização imposta.

4.

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19/08/ a 26/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que julgou procedente o pleito inicial para anular ato administrativo,
imposto por meio de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado-PADS, instaurado pela Portaria nº 16/2014/PADS CORCPR II, de 28.05.2014,
que licenciou os apelados e determinou a imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

A sentença considerou que os documentos apresentados na inicial demonstraram de forma segura que o processo administrativo (PADS) não disponibilizou, na sua amplitude, os meios e formas de defesa restando prejudicado o contraditório e, portanto, aspectos de legalidade.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso
alegando que houve
error in judicando,
visto a efetiva ocorrência de transgressão de disciplina grave, configurada pelo envolvimento dos autores com traficantes. Defendeu que não houve violação à ampla defesa, tão pouco cerceamento de defesa, mas tão somente ausência de requerimentos da defesa no bojo do processo. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e provimento para reforma da sentença, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para aplicação das penalidades não podendo o poder judiciário substituir decisão administrativa.

Apresentada contrarrazões, os apelados refutaram na íntegra os argumentos do Estado do Pará, expondo que não há fundamentos para a aplicação da penalidade uma vez que ausente qualquer prova que justifique a medida adotada. Defende que a sentença se pautou no descumprimento de preceitos constitucionais pela administração pública, neste sentido, não há o que se falar em violação da separação dos poderes uma vez que a discussão versa tão somente sobre a legalidade do ato.

Regulamente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi no efeito devolutivo e suspensivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso e passo a apreciá-lo.

O ponto nodal da controvérsia é a justeza da sentença
que julgou procedente o pleito, afastando o ato administrativo de licenciamento, reconhecendo o direito

do servidor de
ser reintegrado aos quadros da polícia militar mantendo o
status quo ante,
devendo os mesmos serem alocados em serviços administrativos até novas deliberações.

Considerados como transgressores da disciplina policial militar, em processo administrativo disciplinar simplificado por envolvimento e cobrança de propina de traficantes alvos de investigação da Polícia Federal, a sentença que anulou o ato administrativo foi atacada por meio da presente apelação.

Inicialmente, cumpre assentar desde logo que o objeto de análise desta ação em nada se confunde com a matéria que objetivou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em desfavor dos apelados, e não incorrerá quanto ao mérito administrativo de exclusiva competência da Administração, mas sim a análise quanto a possível ofensa à legalidade do ato que estaria contaminado pela inobservância do princípio do devido processo legal e da legalidade estrita.

É cediço que o ato administrativo se desdobra em duas fases distintas: mérito e legalidade. A primeira é indagação política de sua conveniência ou oportunidade. A Segunda compara a fidelidade do agente aos pressupostos legais.

Neste diapasão, de todas as distorções apontadas pelo autor ora apelado, a que se destaca é o procedimento administrativo ter se restringido à juntada de documentos e coleta de depoimentos, ausente oportunidade do contraditório e ampla defesa quanto aos elementos de prova, que inclusive foram usadas como base na aplicação da penalidade.

Na hipótese em comento, embora haja argumentos contundentes do MPM e da PGE, não foram utilizados critérios Constitucionais que possibilitassem a contraposição das condutas imputadas aos apelados, o que resultou na aplicação da penalidade sem que tais provas fossem submetidas a verificação de veracidade.

Neste sentido, a análise realizada pelo Judiciário n
ão implica em indevida interferência no mérito administrativo, mas sim em medida de
controle de legalidade. Assim, se tratando de ato administrativo, cabe ao Judiciário apenas a investigação de legalidade, não sendo possível adentrar ao mérito administrativo, o qual é reservado apenas à administração pública, sob pena de incorrer em violação à separação de poderes.

O ato administrativo mostra-se abusivo, uma vez que os apelados não tiveram a oportunidade de comprovar a veracidade ou contrariar as acusações que lhe foram impostas, sendo submetido a todas as acusações por meio de suposições de atos praticados, ausente prova cabal.

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR.ARGUIÇO DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO DO MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTE. NO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇO DA PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA, SENDO ESTA A PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DA SERVIDORA JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DESICO UNÂNIME.

1 Não merece acolhimento a preliminar, uma vez não ser necessária a notificação da Pessoa Jurídica a que pertence a Autoridade Coatora, sendo esta a parte legitima para figurar no polo passivo do
Mandamus
. Ademais, não houve qualquer prejuízo ao Município, o qual compareceu espontaneamente ao processo.

2 -
O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar os Impetrantes da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório;

3 -
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)

4 -
O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse da servidora é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado pelo Judiciário, na forma como entendeu o Juízo Primevo, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da aço, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração.

5 Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelação conhecido e improvido Sentença mantida
in totum
."

(TJPA. Proc. nº 201330297826, Acórdão nº 132.996, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgãoo Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 06/05/2014, Publicado em 07/05/2014) (grifei)

A conclusão administrativa apresentada é incompatível com a única prova, que inclusive foi decisiva para aferição da penalidade, o relacionamento dos policiais com o sr. Osmaylle Alves de Oliveira sem qualquer prova de que tal relacionamento seria com a finalidade de práticas ilícitas.

Da documentação juntada, não há nos autos da apuração administrativo-disciplinar qualquer formalização na apuração que indicasse a existência da materialidade das transgressões apontadas, especialmente no tocante as fotografias, uma vez que não houve intenção de avaliar tecnicamente o material e aprofundar o contexto lá posto, limitando-se a perguntas e respostas.

Além disso, é importante evidenciar que ainda que produzidos com autorização policial, deve ser garantido que tais elementos sejam submetidos ao crivo do contraditório, de forma a permitir a verificação da legalidade e defesa dos interesses. Sem este fundamento não há validade.

Ademais, importa ressaltar que a amplitude da defesa em PADS não se limita a documentos escritos, mas sim uma totalidade de elementos, abrangendo a indicação de oitiva de testemunha, juntada de documentos, execução de diligências, perícias e afins. Tudo com o objetivo do alcance da verdade.

Por ampla defesa entende-se a garantia que é dada ao acusado de trazer para o processo todos os elementos permitidos na lei que possam esclarecer a verdade. Já o princípio do contraditório é uma consequência direta do direito de
defesa
, o qual garante ao réu ou acusado o direito de se opor aos atos produzidos pela acusação. Assim, sempre que uma das partes alegar alguma coisa deve ser ouvida também a outra, dando a ela a oportunidade de resposta.

Referente ao esclarecido, o art. 5º inciso LV da Constituição Federal dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Portanto, repito, a instrução probatória do procedimento administrativo disciplinar revela a violação ao direito dos apelados de terem acesso ao contraditório e defesa, em sua amplitude, a fim de evitar a penalização imposta.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024